Tribunal: TJSP
Processo: 2269530-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
res à cirurgia de redução de estômago, necessárias à completa reabilitação da saúde da paciente – Medida deferida - Concessão do prazo de 5 dias para autorização pela demandada – Inexistência de motivos práticos ou técnicos para dilação do prazo de cumprimento – 'Astreintes' fixadas em R$ 500,00 (quinhentos reais) – Valor que não é, a princípio, excessivo – Reversibilidade da medida – Decisão mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2269530-15.2019.8.26.0000; Relator (a): Rui Cascaldi; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/01/2020; Data de Registro: 14/01/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Rui Cascaldi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/01/2020

Data de publicação:

14/01/2020

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Plano de saúde – Recusa de cobertura de cirurgias plásticas de abdome – Intervenções complementares à cirurgia de redução de estômago, necessárias à completa reabilitação da saúde da paciente – Medida deferida - Concessão do prazo de 5 dias para autorização pela demandada – Inexistência de motivos práticos ou técnicos para dilação do prazo de cumprimento – 'Astreintes'

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Plano de saúde – Recusa de cobertura de cirurgias plásticas de abdome – Intervenções complementares à cirurgia de redução de estômago, necessárias à completa reabilitação da saúde da paciente – Medida deferida - Concessão do prazo de 5 dias para autorização pela demandada – Inexistência de motivos práticos ou técnicos para dilação do prazo de cumprimento – 'Astreintes' fixadas em R$ 500,00 (quinhentos reais) – Valor que não é, a princípio, excessivo – Reversibilidade da medida – Decisão mantida – Recurso não provido.